Tribunal: TJSP
Processo: 1000443-98.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autora que objetiva o reembolso de duas passagens aéreas, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia do covid-19, e indenização por danos morais. Sentença que acolheu em parte o pedido inicial, determinou a restituição do valor de apenas um dos bilhetes.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. Autora que objetiva o reembolso de duas passagens aéreas, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia do covid-19, e indenização por danos morais. Sentença que acolheu em parte o pedido inicial, determinou a restituição do valor de apenas um dos bilhetes. Inconformismo da autora, que pretende a ressarcimento pelo outro bilhete e indenização por danos morais. Com relação ao pedido indenizatório, o recurso não impugna a sentença, resume-se a renovar o pedido de indenização, não infirma a premissa constante da sentença, de que não houve violação aos direitos de personalidade. Violação ao princípio da dialeticidade. Com relação ao reembolso da passagem, a autora não demonstrou, como lhe incumbia, que pagou pelo bilhete. Ademais, a ré, através de "print" de tela demonstra que o bilhete foi pago por terceiro. Carece a autora, portanto, de legitimidade e interesse para pleitear a reembolso da passagem.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.